Tribunal: STF
Processo: Rcl 67500
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, gestora do Hospital Regional de Presidente Prudente, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0012416-11.2017.5.15.0115, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista em que se pleiteou “VÍNCULO DE EMPREGO DE PROFISSIONAL EMPRESÁRIO DA ÁREA MÉDICA, mesmo ocorrendo a regular pejotização do serviço, porquanto a eventual consecução de atividades inseridas no processo finalístico-empresarial não autoriza entendimento diverso ao daquele sacramentado definitivamente por este Pretório Excelso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o desprovimento de seu agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista pela colenda Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, (...) mesmo tendo sido sustentada a inexistência de vínculo de emprego pela forma lícita de prestação de serviços por pessoa jurídica do reclamante, bem como não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “não se está diante de questão de proteção de direitos trabalhistas propriamente, inclusive porque não se lida com hipossuficientes que precisam ser substituídos ou representados pelo Ministério Público do Trabalho ou por Sindicatos. Cuidam-se de médicos que, inclusive, e com muita frequência, têm diversos trabalhos e, portanto, não têm uma subordinação direta a um único empregador ou a um único hospital. Constituem empresas para ter um regime tributário melhor - uma decisão tomada por pessoas informadas e esclarecidas, e não hipossuficientes” (fl. E, 6, e-doc. 1):



    Esclarece que “a matéria de fundo retrata a mesma dimensão dos TEMAS 725 E 739 DE REPERCUSSÃO GERAL e consequente desrespeito à Súmula Vinculante n. 10/STF” (fl. 6, e-doc. 1)



    Lembra que “o contrato de prestação de serviço entre as pessoas jurídicas foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços” (fl. 6, e-doc. 1). 



      A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 13):



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RECURSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORAIS – CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO. 1. O Tribunal Regional asseverou que a constituição de pessoa jurídica pelo reclamante teve o objetivo de disfarçar típica relação empregatícia. Concluiu, ainda, que, no curso do contrato estabelecido entre as partes, fizeram-se presentes os elementos configuradores do vínculo de emprego. 2. A missão institucional do Tribunal Superior do Trabalho, de órgão uniformizador da jurisprudência, não autoriza a revisão de fatos e provas a fim de reformar decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho, que é o juízo soberano para essa análise. Nesse exato sentido é a Súmula nº 126 do TST. 3. No caso, a Corte regional, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de habitualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e onerosidade no curso do contrato estabelecido entre as partes, configurando-se o vínculo de emprego previsto nos arts. 2º e 3º da CLT. Agravo interno desprovido. 



    Requer “o deferimento de medida liminar, em caráter inaudita altera pars, para cassar o v. acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho (...) e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamento dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (pejotização) e afastando-se eventual responsabilidade decretada à Reclamante, de modo a julgar improcedente o vínculo de emprego com o trabalhador, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional” (fl. 10, e-doc. 1).



    No mérito, pede a cassação do “acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. TST – 0012416-11.2017.5.15.0115, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (via pejotização) e afastando-se eventual responsabilidade decretada à Reclamante, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional ou que assim o faça este Pretório Excelso de uma vez, ante o princípio da causa madura para tal finalidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à Súmula Vinculante n. 10 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre médico contratado através de pessoa jurídica e a ora reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral e no Agravo em Recurso Extraordinário n. 791932, Tema n. 739 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de julgamento do agravo interno em recurso extraordinário interposto e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada, pois, sem embargo da eventualidade da decisão estar em confronto com as teses firmadas nos Temas ns. 725 e 739 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 324/DF, entendo sem razão a reclamante. 



    7. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    8. A decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho confirmou decisão regional que considerou configurada uma verdadeira relação empregatícia, com esses fundamentos:



    O reconhecimento do vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada foi fundamentado na comprovação dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego entre as partes citadas, estabelecidos pelas normas infraconstitucionais trabalhistas. 



    Dessa forma, qualquer tentativa de reverter a decisão regional quanto à caracterização do vínculo de emprego demandaria, inequivocamente, o revolvimento da valoração do contexto fático-probatório dos autos feita pelas esferas ordinárias, procedimento vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. 



    Portanto, com base no contexto fático delimitado pela Corte de origem, não se constata violação dos artigos 2º e 3º da CLT. (fl. 26, e-doc. 13)



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324/DF.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente